Tribunal: TJMT
Processo: 0000876-11.2015.8.11.0013
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000876-11.2015.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[BRASILINO LUIZ FERREIRA - CPF: 820.843.781-68 (APELANTE), AMIR OSVANDO FRANCO - CPF: 024.355.711-60 (ADVOGADO), TIELLE SILVA JOSINO - CPF: 057.803.581-25 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ART. 33,
CAPUT
E 35,
CAPUT
DA LEI No 11.343/2006 – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS –IRRESIGNAÇÃO DOS SENTENCIADOS – PLEITO DE REFORMA DA DOSIMETRIA – RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – IMPOSSIBILIDADE – CONDENAÇÃO SIMULTÂNEA POR TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS EVIDENCIADA – AFASTAMENTO DA CULPABILIDADE – EXASPERAÇÃO EM RAZÃO DA PRESENÇA DE CRIANÇA – FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA – READEQUAÇÃO DA PENA-BASE – PLEITO DE FIXAÇÃO DE REGIME MAIS BRANDO – IMPOSSIBILIDADE – DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE – AUSÊNCIA DE INTERESSSE RECURSAL – BENEFÍCIO CONCEDIDO A AMBOS OS APELANTES NA SENTENÇA – SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITO – IMPOSSIBILIDADE – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS AUTORIZADORES – ART. 44 DO CÓDIGO PENLA – READEQUAÇÃO DA DOSIMETRIA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A condenação simultânea pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico afasta a incidência da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4o do art. 33 da Lei no 11.343/2006, uma vez que tal circunstância evidencia a dedicação a atividades criminosas, requisito negativo para a aplicação do benefício, conforme entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça.

Embora repugnante moralmente a comercialização de drogas em ambiente onde há crianças, a mera presença de recém-nascido (15 dias de vida) no local dos fatos não constitui elemento idôneo para majorar a culpabilidade, considerando que a tenra idade impede qualquer influência sobre o desenvolvimento intelectual da criança em razão do crime praticado.

Sendo a natureza da droga apreendida (cocaína) um fator preponderante para a dosimetria da pena, conforme art. 42 da Lei no 11.343/2006, mas considerada a quantidade não expressiva (34,78g), impõe-se a redução da pena-base para patamar mais próximo do mínimo legal.

O regime inicial de cumprimento de pena é determinado em função da pena aplicada e das circunstâncias judiciais, conforme artigo 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal, sendo que, mesmo com a readequação da pena-base, a presença de circunstância judicial negativa (natureza da droga) e a quantidade de pena imposta impedem a fixação de regime mais brando.

Carece de interesse recursal o pleito de concessão do direito de recorrer em liberdade, tendo em vista que tal providência já foi adotada na sentença.

O não preenchimento dos requisitos previstos no artigo 44 do Código Penal impede a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direito.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Brasilino Luiz Ferreira
e
Tielle Silva Josino
contra sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT, nos autos no 876-11.2015.8.11.0013, que os condenou como incursos nas penas dos
arts. 33 e 35, ambos da Lei no 11.343/2006, na forma do art. 69 do Código Penal
, sendo aplicada a pena de
10 (dez) anos, 01 (um mês) e 06 (seis) dias de reclusão, em regime inicial fechado

e pagamento de 1.639 (mil, seiscentos e trinta e nove) dias-multa
para
Brasilino
e
05 (cinco) anos, 08 (oito) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto e pagamento de 570 (quinhentos e setenta) dias-multa
para
Tielle
, sendo ainda, julgada
extinta a punibilidade
quanto ao crime do
artigo 35 da Lei no 11.343/2006
em relação a ela, ante o reconhecimento da prescrição (sentença – Id. 239813741).

Em suas razões recursais, a defesa pleiteia o reconhecimento do tráfico privilegiado, previsto no § 4o do art. 33 da Lei de Drogas, a redução da pena aplicada a
Brasilino
, considerando a primariedade e circunstâncias atenuantes, a revisão da culpabilidade considerada desproporcional, a revisão da dosimetria da pena em relação à quantidade e natureza da droga, o reconhecimento da colaboração de
Tielle
com a investigação, a modificação do regime inicial de cumprimento de pena, o direito de
Tielle
recorrer em liberdade e a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direito (Id. 239814650).

Em contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso, mantendo-se hígida a sentença proferida pelo juízo de primeira instância (Id. 239814654).

A Procuradoria-Geral de Justiça, através do Procurador de Justiça Jorge da Costa Lana, manifestou-se pelo parcial provimento do recurso (Id. 248629655), sintetizando seu entendimento com a seguinte ementa:

“APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO DOS APELANTES PELO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS ILÍCITAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO (ART.33 E 35 DA LAD) – PEDIDO REVISÃO DA PENA PARA MINORÁ-LA –
PARCIAL POSSIBILIDADE
– PENA DOSADA PELO JUÍZO SENTENCIANTE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL UTILIZANDO MOTIVAÇÃO INIDÔNEA. PEDIDO DE INCIDÊNCIA DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA DOS APELANTES (§4o, DO ART.33, DA LAD) –
IMPOSSIBILIDADE
– ONDENAÇÃO SIMULTÂNEA NOS CRIMES DE TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO AFASTA A INCIDÊNCIA DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO ART. 33, §4o, DA LEI N. 11.343/06 POR ESTAR EVIDENCIADA DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS OU PARTICIPAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA.
PELO PARCIAL PROVIMENTO
.”
(
Sic
.)

A douta revisão

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Brasilino Luiz Ferreira
e
Tielle Silva Josino
contra sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT, nos autos no 876-11.2015.8.11.0013, que os condenou como incursos nas penas dos arts. 33 e 35, ambos da Lei no 11.343/2006, na forma do art. 69 do Código Penal.

Segundo a denúncia, no dia 21 de janeiro de 2015, por volta das 20h30min, na residência situada na Avenida Municipal, s/n, Bairro Jardim Santa Fé, próxima ao ginásio Bezerrão e em via pública, na cidade de Cáceres,
Brasilino
e
Tielle
associaram-se para a prática do crime de tráfico de drogas, bem como adquiriam, vendiam e transportavam droga capaz de causar dependência física ou psíquica, com fins de mercancia, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Após receberem notícia anônima, policiais civis, juntamente com a PRF, foram até o local onde morava o denunciado
Brasilino
, que foi abordado quando saía em uma motocicleta, ocasião em que foram encontrados e apreendidos em seu bolso 34,78g (trinta e quatro gramas e setenta e oito centigramas) de cocaína. A droga seria posteriormente entregue ou vendida pelo denunciado, destinando-se ao consumo de terceiros.

Na sequência, os policiais adentraram a residência do denunciado, onde se encontrava a denunciada
Tielle
, que também foi presa em flagrante. Já na delegacia, o denunciado
Brasilino
recebeu uma ligação telefônica de Valtolino Luiz Freitas, usuário de drogas, que solicitou entorpecente. A acusada
Tielle
confessou a autoria delitiva e delatou seu companheiro, detalhando especificamente como ocorriam os delitos (Id. 239813712, p. 1/3).

A materialidade e a autoria delitivas estão suficientemente comprovadas pelos elementos constantes dos autos, conforme bem analisado pelo juízo de origem, não havendo insurgência defensiva quanto a esses aspectos. A irresignação se limita a questões relativas à dosimetria da pena e ao regime de cumprimento.

Passo à análise pormenorizada dos pleitos defensivos.

A defesa pleiteia o reconhecimento da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4o do art. 33 da Lei no 11.343/2006, argumentando que os apelantes são primários, possuem bons antecedentes e não há evidências nos autos de que se dedicavam a atividades criminosas ou integravam organização criminosa.

Ocorre que, conforme bem exposto pelo Juízo de primeiro grau e reafirmado pelo parecer ministerial, não é possível o reconhecimento do chamado "tráfico privilegiado" no caso em análise.

Para a aplicação da minorante prevista no § 4o do art. 33 da Lei no 11.343/2006, é necessário o preenchimento cumulativo dos seguintes requisitos: ser o agente primário, possuir bons antecedentes, não se dedicar às atividades criminosas e não integrar organização criminosa.

No caso concreto, os apelantes foram condenados não apenas pelo crime de tráfico de drogas, mas também pelo delito de associação para o tráfico (art. 35 da Lei no 11.343/2006), o que, por si só, demonstra dedicação à atividade criminosa e integração em associação para fins de tráfico, circunstâncias que impedem a aplicação da causa especial de diminuição.

Segundo o entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça,
“A jurisprudência da Corte é firme no sentido de que a configuração do crime de associação para o tráfico afasta a aplicação da causa especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado.”
(AgRg no HC n. 990.819/RJ, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 21/5/2025, DJEN de 30/5/2025.).

No mesmo sentido, o STJ já decidiu que:

[...] Quanto ao afastamento da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado, a condenação pelo crime de associação para o tráfico, que exige a permanência e estabilidade do vínculo associativo, inviabiliza a aplicação do redutor previsto no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006, conforme entendimento jurisprudencial pacífico. [...]
(HC n. 873.348/RJ, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 12/11/2024, DJe de 19/11/2024.)

Ademais, como bem pontuou o Juízo sentenciante, além da condenação por associação para o tráfico, outros elementos indicam a dedicação dos apelantes a atividades criminosas, como o uso de motocicleta na modalidade "delivery" para distribuição de drogas e o fato de, posteriormente, terem sido processados, julgados e condenados por diversos crimes, especialmente por tráfico de drogas, conforme processos mencionados na sentença.

Portanto, não merece acolhimento o pedido de aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4o do art. 33 da Lei no 11.343/2006.

Na fixação da pena-base, o Juízo
a quo
valorou negativamente a culpabilidade dos apelantes, sob o fundamento de que o crime foi praticado dentro da residência familiar e na presença de uma criança, o que elevaria o grau de reprovabilidade da conduta.

Sobre este ponto, entendo que assiste razão à defesa.

Embora seja moralmente reprovável a prática do crime de tráfico de drogas em ambiente onde há crianças, a análise dos autos revela que, à época dos fatos, os apelantes, que eram casados, possuíam uma filha recém-nascida, com apenas 15 (quinze) dias de vida.

Conforme bem pontuado pela Procuradoria-Geral de Justiça, em razão da tenra idade da criança, não é possível verificar qualquer influência negativa do crime de tráfico sob o enfoque do desenvolvimento intelectual da criança. Um bebê de 15 dias não possui discernimento ou percepção que possa ser afetada pela prática criminosa dos pais, de modo que a presença da criança, por si só, não constitui elemento idôneo para majorar a culpabilidade dos agentes.

Ressalte-se que o caso em tela difere de situações em que crianças com idade mais avançada estão presentes durante a prática criminosa, podendo ser influenciadas ou utilizadas para facilitar o cometimento do delito. Aqui, trata-se de um recém-nascido sem qualquer capacidade de percepção ou interferência nos fatos.

Não há nível de concepção da criança e aspecto que a colocasse em risco.

Portanto, deve ser afastada a valoração negativa da culpabilidade, por ausência de fundamentação idônea.

No que tange à natureza e à quantidade da droga apreendida, o Juízo
a quo
valorou negativamente esta circunstância, considerando-a preponderante, nos termos do art. 42 da Lei no 11.343/2006, em razão da natureza nociva da substância (cocaína).

Quanto a este ponto, entendo que a valoração negativa pela natureza da droga é adequada, tendo em vista que a cocaína é substância de alto poder viciante e destrutivo para o organismo humano, justificando maior rigor na resposta penal.

Contudo, quanto à quantidade apreendida (34,78g de cocaína), concordo com a Procuradoria-Geral de Justiça que, embora não seja ínfima, também não pode ser considerada expressiva a ponto de justificar uma exasperação significativa da pena-base. Como bem destacado no parecer ministerial, "segundo o STJ: '...Para a configuração do aumento da pena-base com fundamento no art. 42 da Lei no 11343/2006, deve-se analisar conjuntamente a natureza e a quantidade dos entorpecentes apreendidos'".

Nesse sentido, considerando que apenas a natureza da droga deve ser mantida como circunstância judicial negativa (afastada a culpabilidade exasperada), e ponderando que a quantidade apreendida não é expressiva, mostra-se adequada uma redução na pena-base.

A defesa sustenta que a apelante
Tielle
colaborou com a investigação, confessando a prática delitiva e fornecendo detalhes sobre a participação dos envolvidos, pleiteando a aplicação da redução de pena prevista no art. 41 da Lei no 11.343/2006.

O referido dispositivo estabelece que
"o indiciado ou acusado que colaborar voluntariamente com a investigação policial e o processo criminal na identificação dos demais coautores ou partícipes do crime, na recuperação total ou parcial do produto do crime, no descobrimento de infrações penais conexas ou na localização de vítimas, terá a pena reduzida de um terço a dois terços"
.

Ocorre que, para a aplicação dessa causa de diminuição, não basta a mera confissão ou o fornecimento de detalhes sobre a própria participação e a do corréu. É necessário que a colaboração traga elementos novos e efetivos para a investigação, como a identificação de outros agentes não conhecidos pelos investigadores, a recuperação de produtos do crime, o descobrimento de infrações penais conexas ou a localização de vítimas.

No caso em análise, embora a apelante
Tielle
tenha confessado sua participação e detalhado a atuação criminosa, não há evidências de que sua colaboração tenha ido além desses aspectos ou trazido elementos novos para a investigação. A confissão e o detalhamento da participação do corréu, que já era conhecido e também havia sido preso em flagrante, não configuram a colaboração efetiva nos moldes exigidos pelo art. 41 da Lei no 11.343/2006.

Ademais, o juízo sentenciante já reconheceu a confissão de
Tielle
como circunstância atenuante, reduzindo sua pena na segunda fase da dosimetria em 1/6 (um sexto), o que se mostra adequado para valorar sua conduta processual.

Portanto, não há elementos suficientes para aplicar a causa de diminuição prevista no art. 41 da Lei no 11.343/2006, devendo ser mantida a atenuação da pena já reconhecida na segunda fase da dosimetria, em razão da confissão.

Por fim, a defesa pleiteia a modificação do regime inicial de cumprimento de pena, argumentando que o regime fixado é desproporcional, considerando a primariedade dos apelantes e a possibilidade de aplicação do tráfico privilegiado.

Ocorre que, como já analisado, não é cabível a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4o do art. 33 da Lei de Drogas, mantendo-se, portanto, o
quantum
de pena aplicado, apenas com a redução decorrente da revisão das circunstâncias judiciais negativas na primeira fase da dosimetria.

Nos termos do art. 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal, a definição do regime inicial de cumprimento de pena considera não só o quantum de pena aplicado, mas também as circunstâncias judiciais do art. 59 do mesmo diploma legal.

No caso do apelante
Brasilino
, mesmo após a readequação da pena-base, o montante final da pena permanecerá superior a 08 (oito) anos de reclusão, o que, por si só, já impõe o regime inicial fechado, conforme art. 33, § 2o,
"a"
, do Código Penal. Ademais, persiste a valoração negativa da circunstância relativa à natureza da droga, o que também justifica o regime mais gravoso.

Quanto à apelante
Tielle
, embora sua pena seja inferior a 08 (oito) anos de reclusão, a presença de circunstância judicial negativa (natureza da droga) e o
quantum
superior a 04 (quatro) anos justificam a fixação do regime inicial semiaberto, nos termos do art. 33, § 2o, "b", e § 3o, do Código Penal.

Portanto, devem ser mantidos os regimes iniciais de cumprimento de pena fixados na sentença.

Considerando o afastamento da valoração negativa da culpabilidade e a manutenção apenas da circunstância relativa à natureza da droga como negativa, passo à readequação da dosimetria da pena de ambos os apelantes.

Brasilino Luiz Ferreira
:

Primeira fase: considerando apenas a circunstância judicial negativa da natureza da droga (cocaína), valorada como preponderante nos termos do art. 42 da Lei no 11.343/2006, e considerando a quantidade não expressiva, fixo a pena-base em:

- art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/06:
6 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa
;

- art. 35,
caput
, da Lei no 11.343/06:
3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 800 (oitocentos) dias-multa
.

Segunda fase: não há circunstâncias agravantes ou atenuantes a serem consideradas, permanecendo a pena intermediária nos mesmos patamares.

Terceira fase: não há causas de aumento ou de diminuição de pena, permanecendo a pena definitiva em:

- art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/06:
6 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa
;

- art. 35,
caput
, da Lei no 11.343/06:
3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 800 (oitocentos) dias-multa
.

Pela aplicação do concurso material (art. 69 do Código Penal), a pena total definitiva do apelante
Brasilino Luiz Ferreira
fica estabelecida em
09 (nove) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 1.400 (mil e quatrocentos) dias-multa
.

O valor do dia-multa, o regime inicial
fechado
para cumprimento da pena e demais disposições da sentença permanecem inalterados.

Tielle Silva Josino
:

Primeira fase: considerando apenas a circunstância judicial negativa da natureza da droga (cocaína), valorada como preponderante nos termos do art. 42 da Lei no 11.343/2006, e considerando a quantidade não expressiva, fixo a pena-base em:

- art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/06:
6 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa
.

Segunda fase: reconheço a confissão de
Tielle
em sede policial como circunstância atenuante, reduzindo a pena em 1/6 (um sexto), resultando na pena intermediária de
5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa
.

Terceira fase: não há causas de aumento ou de diminuição de pena, permanecendo a pena definitiva em
05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa
.

O valor do dia-multa, o regime inicial
semiaberto
para cumprimento da pena e demais disposições da sentença permanecem inalterados.

Com relação ao pleito de recorrer em liberdade, observa-se da sentença que tal benefício foi concedido a ambos os apelantes, carecendo de interesse recursal neste ponto.

Por fim, quanto à pretensa substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito, os apelantes não preenchem os requisitos autorizadores previstos no art. 44 do Código Penal.

Ante o exposto, em consonância parcial com o parecer ministerial,
dou parcial provimento
ao recurso de apelação para afastar a valoração negativa da circunstância judicial da culpabilidade na primeira fase da dosimetria da pena de ambos os apelantes e redimensionar a pena do apelante
Brasilino Luiz Ferreira
para
09 (nove) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 1.400 (mil e quatrocentos) dias-multa
e redimensionar a pena da apelante
Tielle Silva Josino
para
05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 500 (quinhentos) dias-multa
, mantenho inalteradas as demais disposições da sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2025